Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-07.2013.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003603-07.2013.8.14.0052

RECORRENTE: MIRALDO PIRES

ADVOGADO DATIVO: ROBERT CHRYSTIAN SILVA DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TESTEMUNHAS QUE SITUAM O ACUSADO NO LOCAL DOS FATOS, PORTANDO ARMA DE FOGO, MOMENTOS ANTES DO DISPARO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL UTILIZADO APENAS COMO ELEMENTO CORROBORATIVO. ART. 155 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 413, §1º, DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
MIRALDO PIRES
, contra a decisão (ID:
30505828
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA. A referida decisão pronunciou o réu MIRALDO PIRES
para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio simples
(Art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro)
contra a Vítima ABRAÃO PIRES
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Impronúncia do recorrente, com fulcro no art. 414 do CPP, alegando absoluta fragilidade e insuficiência de provas de autoria para ensejar a submissão ao Conselho de Sentença.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza nesta fase. No caso, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais de Raimundo Oliveira Maciel e Valdinei Rodrigues Gomes, produzidos sob contraditório, os quais situam o recorrente no local dos fatos e o vinculam ao disparo.

04. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois o depoimento extrajudicial de Laércio Júnior Souza Batista foi utilizado apenas de forma complementar e corroborativa.

Inexiste, portanto, nulidade ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06
. A decisão de pronúncia pode ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de elementos produzidos em juízo, sendo admissível a utilização subsidiária de prova inquisitorial apenas como reforço, sem afronta ao art. 155 do CPP.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002278397 MG 2023/0009596-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/07/2025).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005652120218140133 33589077, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08029717920248140013 33587133, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005652120218140133 33589077, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0003603-07.2013.8.14.0052.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

RECORRENTE:
MIRALDO PIRES
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa dativa em favor de
MIRALDO PIRES
(ID: 30505847, em 24.09.2025), contra a r. decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA (ID: 30505828, em 27.08.2025), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 45195396, em 15.12.2021) que, em 16 de março de 2013, no município de São Domingos do Capim/PA, após um desentendimento ocasionado por um jogo de bilhar, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo (tipo espingarda) contra a vítima Abraão Pires, causando-lhe a morte e evadindo-se em seguida.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia, determinando que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Cumpre registrar que
o recorrente encontra-se atualmente em liberdade sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), tendo sido expedido e cumprido seu alvará de soltura em 27.08.2025 (ID: 30505830, em 27.08.2025), após um período em que esteve em reclusão por força de prisão preventiva iniciada em 09.06.2025.

Em suas Razões de Recurso (ID: 30505847, em 24.09.2025), a defesa requereu:

·

A impronúncia do recorrente, com fulcro no art. 414 do CPP, alegando absoluta fragilidade e insuficiência de provas de autoria para ensejar a submissão ao Conselho de Sentença, sustentando que as testemunhas não foram presenciais e os depoimentos se baseiam apenas em "ouvir dizer".

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30505851, em 03.10.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados pelas provas judicializadas, não existindo causas excludentes de ilicitude, e que na fase de pronúncia vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30505860, em 20.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, corroborando a tese de que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos para que o acusado seja levado a julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso é adequado e tempestivo, atendendo de forma inequívoca aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente por encontrar previsão no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta colenda 3ª Turma de Direito Penal.

MÉRITO
:

01.

SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA INEXISTÊNCIA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS
.

A Defesa, em suas razões recursais (ID: 30505827), sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente MIRALDO PIRES ao Tribunal do Júri, ao argumento de que nenhuma testemunha teria presenciado o exato momento do disparo, bem como porque o acusado negou a prática delitiva.

Alega, ainda, que a decisão de pronúncia constante do ID: 30505828 teria se apoiado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, além de carecer de fundamentação idônea, em descompasso com o art. 413, §1º, do CPP.

Não lhe assiste razão
.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua prolação, apenas a
comprovação da materialidade delitiva
e a
presença de indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se exige
,
nessa etapa
,
prova plena da responsabilidade penal
,
mas tão somente um lastro probatório mínimo apto a legitimar o envio da causa ao Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
constante do ID: 61213828, pág. 08, pelo
Laudo de Exame Necroscópico
nº 16669/2013, juntado no ID: 61213828, pág. 14, bem como pelo
Auto de Apreensão de Arma de Fogo
constante do ID: 61213828, pág. 18.

Tais elementos foram expressamente valorados tanto na decisão de pronúncia (ID: 30505828) quanto no Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30944791), não havendo qualquer controvérsia acerca da existência material do fato delituoso.

No tocante à autoria, os indícios mostram-se igualmente presentes.

A testemunha Raimundo Oliveira Maciel, ouvida em juízo e cujo depoimento encontra-se registrado na mídia audiovisual de ID nº 61213841, afirmou ter visualizado o acusado portando uma espingarda, seguindo-se, em sequência imediata, a audição do disparo e a constatação de que a vítima se encontrava caída ao solo.

De igual modo, a testemunha Valdinei Rodrigues Gomes, em depoimento judicial registrado no ID: 61213842, relatou ter presenciado a desavença anterior entre acusado e vítima, ocorrida momentos antes dos fatos, tendo ouvido o disparo logo em seguida, além de ter recebido, contemporaneamente ao evento, a informação de que o recorrente fora o autor do tiro.

Ainda no tocante ao contexto antecedente ao crime, consta dos autos o depoimento extrajudicial de Laércio Júnior Souza Batista, colhido no inquérito policial e juntado no ID: 61213833, pág. 22, no qual a testemunha relatou a discussão travada entre vítima e acusado momentos antes do homicídio.

Embora referido depoimento não tenha sido reproduzido em juízo, em razão do falecimento da testemunha, tal elemento inquisitorial foi utilizado apenas de forma complementar e subsidiária, em harmonia com a prova judicializada, não havendo qualquer afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça reforça, por contraste, a higidez da decisão de pronúncia no caso concreto. Isso porque a nulidade somente se verifica quando a decisão se lastreia exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em depoimentos indiretos desprovidos de confirmação judicial. Na hipótese, diversamente, a pronúncia encontra amparo nos depoimentos prestados em juízo por Raimundo e Valdinei, sob o crivo do contraditório, sendo a declaração prestada por Laércio na fase inquisitorial utilizada apenas como elemento de reforço, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal. Veja-se:

“(...)
As provas utilizadas para fundamentar a pronúncia e a condenação limitaram-se a elementos obtidos de forma ilícita e a depoimentos de
"ouvir dizer", em contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal,
que exige provas produzidas em contraditório judicial para fundamentar decisões judiciais
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002278397 MG 2023/0009596-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/07/2025). Grifei.

Com efeito, a decisão de pronúncia constante do ID: 30505828 não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial.

Ao contrário, encontra-se ancorada, primordialmente, nos depoimentos judiciais de Raimundo Oliveira Maciel (ID: 61213841) e Valdinei Rodrigues Gomes (ID: 61213842), produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O aproveitamento do depoimento prestado por Laércio Júnior Souza Batista no ID: 61213833, pág. 22, deu-se apenas para reforçar e corroborar a narrativa extraída da instrução judicial, o que é plenamente admissível pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30944791) foi categórico ao consignar que:

“
a prova oral produzida em juízo revela-se suficiente para demonstrar os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP, sendo o depoimento inquisitorial de Laércio Júnior Souza Batista mero elemento corroborativo, incapaz, por si só, de fundamentar a pronúncia
”.

Ademais, conforme expressamente ressaltado pelo Juízo a quo na sentença de pronúncia de ID: 30505828, não se pode ignorar o comportamento do acusado após a prática delitiva, porquanto o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por aproximadamente 09 (nove) anos.

Tal circunstância, embora não constitua prova autônoma de autoria, revela-se elemento indicativo adicional, apto a reforçar os indícios já existentes nos autos.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do acervo probatório. Nesse sentido:

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria
,
não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. (...)

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005652120218140133 33589077, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Também não prospera a alegação de deficiência de fundamentação.

A decisão de pronúncia constante do ID: 30505828 expôs, de forma clara, lógica e suficiente, os elementos de convicção aptos a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, atendendo, integralmente, ao comando do art. 413, §1º, do CPP.

Exigir, nesta fase processual, incursão exauriente sobre a valoração das provas e sobre a responsabilidade penal do acusado equivaleria a usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Por fim, ainda que se cogite da existência de dúvida residual acerca da dinâmica exata dos fatos, tal circunstância não autoriza a impronúncia.

Ao contrário, nesta fase processual, prevalece a orientação segundo a qual eventual controvérsia fática relevante deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento exauriente sobre o dolo ou demais elementos subjetivos, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, inclusive no tocante às qualificadoras, que somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Nesse sentindo:

“(...)
A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria
,
não se exigindo juízo exauriente sobre o dolo ou demais elementos subjetivos do tipo penal
. (...)
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reafirma que a pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação
,
cabendo ao Conselho de Sentença a valoração exauriente das provas e das teses defensivas
. (...)
Cabe ao Conselho de Sentença
,
como juiz natural da causa, a análise aprofundada do animus necandi e da configuração das qualificadoras imputadas
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08029717920248140013 33587133, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes,
devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa
. (...) As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005652120218140133 33589077, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, correta se mostra a decisão de pronúncia constante do ID: 30505828, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim,
rejeitam-se integralmente os argumentos defensivos deduzidos nas razões recursais de ID: 30505827
, mantendo-se a pronúncia em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30924108), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo inalterada a decisão que pronunciou MIRALDO PIRES nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026